Tribunal: TJDFT
Processo: 0721794-21.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E DO CONSUMIDOR. SEGURO PRESTAMISTA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA. PERDA DE RENDA DECORRENTE DE FECHAMENTO DE QUIOSQUE. DECRETO 40.550/20. DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. ANULAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL EXCLUDENTE DE COBERTURA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A lide versa sobre cobrança de seguro prestamista cuja cobertura foi recusada sob alegação de risco excluído por pandemia.
2. Da sentença proferida pelo 7o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou improcedentes os pedidos iniciais a autora interpôs recurso com requerimento de concessão de gratuidade de justiça. Alega nulidade por ausência de assinatura na apólice e termo de condições do seguro, venda casada, cobrança de juros exorbitantes e violação do princípio da informação. No mérito, requereu reforma da sentença para condenação da ré ao pagamento do saldo devedor do financiamento objeto do seguro prestamista.
3. Gratuidade de Justiça. Demonstrada a carência de recursos financeiros pela recorrente (Id 21758167), esta faz jus ao benefício da gratuidade judiciária, na forma disciplinada pelos arts. 98 a 102 do Código de Processo Civil - CPC, ficando dispensada do pagamento do preparo. Deferida.
4. O bilhete de seguro de proteção financeira juntado na inicial indica cobertura por morte, invalidez permanente total por acidente e perda de renda por desemprego involuntário ou incapacidade física total e temporária, com pagamento do saldo devedor do contrato até o limite de R$ 8.269,02 (Id 21758166).
5. Conforme observado pela autora, o bilhete sequer foi assinado pelas partes e não indica de forma clara as cláusulas de exclusão de responsabilidade. Ressalte-se, a simples declaração de conhecimento das condições contratuais e de cláusulas que preveem exclusões e restrições às coberturas manifestada no documento não cumprem o dever de informação assegurado ao consumidor de ser cientificado quanto aos Termos e Condições Gerais do Seguro imposto pela ré.
6. Nesse ponto, observo que o Código de Defesa do Consumidor é claro ao prever como direitos básicos do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem; e modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas (art. 6o, incisos III e V).
7. Embora a perda da capacidade financeira da autora em decorrência da Pandemia tenha constituído fator preponderante para o inadimplemento do contrato de empréstimo, a recusa ao pagamento do capital segurado ao fundamento de exclusão contratual se mostra abusiva, pois, além de não terem sido prestadas informações adequadas quanto aos exatos termos do contrato, incutindo-lhe a expectativa de cobertura em caso de perda de renda, colocou a consumidora em desvantagem exagerada, sendo incompatível, portanto, com a equidade (artigo 51, inciso IV, Código de Defesa do Consumidor). Precedente: Acórdão 1156276, 07013979720188070019, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 28/2/2019, publicado no DJE: 14/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, partes: Itau Seguros S/A versus Marcio Caetano do Nascimento.
8. Por outro lado, convém destacar que a perda de renda da autora não decorreu da situação de Pandemia, mas sim por força do decreto editado pelo Governo do Distrito Federal como uma das medidas adotadas para conter a propagação do novo coronavírus (COVID-19). Destaco, na data em que foi editado o decreto governamental havia reconhecimento de pandemia pela Organização Mundial de Saúde, contudo, ainda não havia se instalado no Distrito Federal.
9. Assim, merece reforma a sentença para que seja declarada nula a cláusula contratual de exclusão de risco e seja a ré condenada ao pagamento de indenização securitária no valor de R$ 3.515,12 (três mil, quinhentos e quinze reais e doze centavos) equivalente às prestações vencidas e a vencer do empréstimo realizado perante o Banco Losango S.A, a serem atualizadas monetariamente a partir de cada vencimento e com juros de mora desde a citação.
10. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO para condenar a ré ao pagamento de indenização securitária no valor de R$ 3.515,12 (três mil, quinhentos e quinze reais e doze centavos) equivalente às prestações vencidas e a vencer do empréstimo realizado perante o Banco Losango S.A, a serem atualizadas monetariamente a partir de cada vencimento e com juros de mora desde a citação. Sem condenação ao pagamento de custas adicionais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido (art. 55, Lei n.o 9.999/1995). A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos dos artigos 2o e 46 da Lei n.o 9.099/95.